Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na denúncia, cometido mediante uso de arma branca, deve ser mantida a condenação do réu nas penas do artigo 157, § 2o, incisos VII, do Código Penal. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, em hipótese na qual a vítima reconheceu, com segurança, o réu como sendo o autor da subtração. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, exige o reconhecimento voluntário e espontâneo do réu acerca da autoria do delito objeto da condenação, o que não ocorreu na espécie.